Tribunal: TJES
Processo: 5004418-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004418-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A cobrança de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada, quando sucumbente a Fazenda Pública Estadual, encontra respaldo legal no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja constitucionalidade está pacificada na jurisprudência deste Tribunal.

2 - Não há falar em prescrição da pretensão de recebimento das custas, pois o prazo aplicável é o previsto no art. 174 do CTN, sendo inaplicável o prazo anual do art. 206, § 1º, III, do CC, diante da natureza tributária do crédito.

3 - A determinação judicial de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) decorre logicamente da condenação do ente público, prescindindo de requerimento específico da parte interessada.

4 - A atuação do magistrado no controle e homologação dos valores devidos está amparada pelo art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, inexistindo irregularidade na iniciativa para pagamento dos valores devidos à ex-titular da serventia.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004418-23.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Inês Neves da Silva Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual homologou o valor de custas devidas em favor da serventia não oficializada e determinou a expedição de RPV para pagamento do ente estadual, cuja alegação de prescrição via aclaratórios não foi enfrentada pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que (i)
“a omissão e/ou error in judicando do Juízo a quo a análise da existência da prescrição da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não oficializada no caso vertente”
, (ii)
“em regra, para os créditos tributários, adota-se o regime de prescrição de 5 (cinco) anos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Contudo, não se deve olvidar que o art. 206, § 1º, III, do Código Civil, traz regra específica acerca do prazo prescricional da percepção de emolumentos pelos serventuários judiciais”,
(iii)
“Em conclusão: a) o prazo prescricional da pretensão da percepção de emolumentos pelos serventuários judiciais é de 1 ano (art. 206, § 1º, III, CC); b) o termo inicial deste prazo ânuo é a data do trânsito em julgado da decisão,”
(iv) embora a decisão que condenou o Estado ao pagamento de emolumentos tenha transitado em julgado em 2021, sua intimação para pagamento ocorreu apenas em 2023, o que, segundo entende, ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos,
“haja vista o transcurso do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, III, CC”.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 12910300)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 13066417)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual homologou o valor de custas devidas em favor da serventia não oficializada e determinou a expedição de RPV para pagamento do ente estadual, cuja alegação de prescrição via aclaratórios não foi enfrentada pelo juízo de origem.

O agravante sustenta que (i)
“a omissão e/ou error in judicando do Juízo a quo a análise da existência da prescrição da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não oficializada no caso vertente”
, (ii)
“em regra, para os créditos tributários, adota-se o regime de prescrição de 5 (cinco) anos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Contudo, não se deve olvidar que o art. 206, § 1º, III, do Código Civil, traz regra específica acerca do prazo prescricional da percepção de emolumentos pelos serventuários judiciais”,
(iii)
“Em conclusão: a) o prazo prescricional da pretensão da percepção de emolumentos pelos serventuários judiciais é de 1 ano (art. 206, § 1º, III, CC); b) o termo inicial deste prazo ânuo é a data do trânsito em julgado da decisão,”
(iv) embora a decisão que condenou o Estado ao pagamento de emolumentos tenha transitado em julgado em 2021, sua intimação para pagamento ocorreu apenas em 2023, o que, segundo entende, ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos,
“haja vista o transcurso do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, III, CC”.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar.

Acerca do tema, “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

A sentença expressamente condenou o ora agravado ao pagamento das custas processuais. Anoto, ainda, que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Além disso, recentíssimas decisões emanadas deste TJES tem rechaçado a tese de prescrição em tais hipóteses, de modo que comungo com o mesmo entendimento, nestes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes à ex-titular de serventia não oficializada, afastando a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate envolvem: (i) a ocorrência de prescrição na cobrança de custas processuais remanescentes; e (ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da actio nata aplica-se para afastar a alegação de prescrição, uma vez que o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível. 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas é prevista no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 5. As serventias não oficializadas não são mantidas com recursos públicos, mas com as custas recolhidas, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve arcar com os valores devidos quando sucumbente em processos que tramitaram em tais serventias. 6. O arquivamento do processo não afasta a obrigação do Estado de ressarcir as custas processuais devidamente comprovadas pela ex-titular da serventia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A teoria da actio nata impede o reconhecimento de prescrição quando a ciência do direito exigível ocorre em momento posterior ao fato gerador
. 2. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais remanescentes em serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Código Civil, art. 206, § 1º, III.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019066-42.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados. 6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo
. 2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, a qual, após o trânsito em julgado da sentença, determinou, de ofício, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de emolumentos referentes às custas processuais em favor de ex-titular de serventia judicial não oficializada, apesar de esta não ser parte no processo. A decisão agravada intimou o DETRAN/ES para recolher as custas conforme cálculo da Contadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de pagamento de custas processuais à ex-titular de serventia judicial não oficializada, ainda que esta não integre o polo da demanda; (ii) verificar se o crédito estaria prescrito; (iii) delimitar se o pagamento das custas deve observar o percentual previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, correspondente a 60% do valor arrecadado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Fazenda Pública Estadual está isenta do pagamento de custas processuais em regra, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas essa isenção não se aplica quando o processo tramita em serventia judicial não oficializada, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo. 4. O repasse de custas à ex-titular da serventia judicial não oficializada é legítimo, mesmo que esta não seja parte formal no processo, pois decorre diretamente da legislação estadual que regula a remuneração desses serventuários. 5. A alegação de prescrição do crédito, com base no prazo de um ano do art. 206, §1º, III, do CC, não procede, uma vez que se aplica o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, por se tratar de verba de natureza tributária, com fluência a partir da constituição definitiva do crédito. 6. O valor das custas devidas deve observar o limite de 60% (sessenta por cento) do total, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o percentual legalmente destinado ao ressarcimento de atos praticados pela escrivã antes da oficialização da serventia, ocorrida em novembro de 2016. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2.
A cobrança das custas processuais possui natureza tributária, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, com termo inicial na constituição definitiva do crédito.
3. O valor das custas devidas à ex-titular de serventia judicial não oficializada deve ser limitado a 60% do total arrecadado, conforme art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, ADCT; CC, art. 381; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, V e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJES, AI nº 5013346-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJES, ApCiv nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJES, ApCiv/RemNec nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, EDcl na ApCiv nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 21.06.2016.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017101-29.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/May/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO PELO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV SEM REQUERIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra decisão que condenou o Estado ao pagamento de custas processuais relativas à atuação de serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das custas processuais relativas a atos praticados por serventia judicial não oficializada está sujeita à prescrição; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013;(iii) examinar se há confusão patrimonial entre o Estado e as serventias judiciais não oficializadas; (iv) avaliar a possibilidade de expedição de RPV pelo magistrado sem requerimento prévio; (v) determinar a aplicabilidade do teto constitucional remuneratório aos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
As custas processuais são consectários lógicos da condenação e não se submetem ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, não sendo necessária a propositura de ação autônoma para sua cobrança.
4 - O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento das custas processuais pelo Estado em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e amparado no art. 31 do ADCT da Constituição Federal. 5 - Não há confusão patrimonial, pois os valores das custas devidos em serventias não oficializadas destinam-se ao delegatário do serviço, que atua em caráter privado, e não aos cofres públicos estaduais. 6 - A expedição de RPV pelo magistrado independe de requerimento prévio, sendo decorrência lógica da condenação em custas processuais, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC. 7 - O teto constitucional remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, não se aplica às custas devidas a delegatários de serventias judiciais não oficializadas, que exercem serviço público em caráter privado, nos termos da orientação do STF firmada no Tema 779 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: As custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias judiciais não oficializadas são devidas pelo Estado e não se submetem à prescrição prevista no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.
O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário. Não há confusão patrimonial entre o Estado e as serventias judiciais não oficializadas, uma vez que os valores das custas destinam-se ao delegatário do serviço. A expedição de RPV pelo magistrado pode ocorrer independentemente de requerimento prévio, como corolário da condenação em custas processuais. O teto constitucional remuneratório não se aplica aos valores recebidos por delegatários de serventias judiciais não oficializadas, pois estes exercem serviço público em caráter privado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 31 do ADCT e art. 37, XI; CPC, art. 82, § 2º; Código Civil, art. 206, § 1º, III; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0025491-50.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.03.2024. STF, RE 808.202/SC, Tema 779 de Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.12.2019. TJES, Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013184-02.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sess
ão

VIRTUAL
do dia 04/08/2025 a 08/08/2025

Srs. Desembargadores, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto do E. Des. Relator.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.